Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. LEVANTAMENTO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, desde que empreendidas diligências no sentido de localizar o seu paradeiro.
2. “Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV)” (Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2021, publicado no PJe: 9.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
3. Não é possível a citação por edital sem que o credor tenha empreendido esforços mínimos para cumprir o ônus de indicar o endereço atualizado do devedor. Na espécie, ao ter sido intimada para indicar o endereço atualizado da parte demandada, o exequente, ora agravante, deixou de promover as diligências necessárias para a indicação do endereço correto dos executados.
4. Não há razão para reformar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem e o levantamento do bloqueio/penhora dos valores encontrados nas contas correntes dos executados.
5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.